Tribunal: TJMT
Processo: 1005725-62.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005725-62.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Reajuste de Prestações, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CRISTINE GRENZEL PIRES - CPF: 901.936.791-91 (APELANTE), JEAN CARLOS ROCHA - CPF: 303.467.488-01 (ADVOGADO), GILBERTO PIRES - CPF: 487.918.491-87 (APELANTE), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELADO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. TARIFAS E SEGUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidores contra sentença de improcedência em ação revisional cumulada com consignação em pagamento, ajuizada em desfavor de instituição financeira, visando à supressão de cláusulas contratuais supostamente abusivas em cédula de crédito imobiliário com garantia fiduciária.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de (i) eventual abusividade nos juros remuneratórios pactuados; (
ii
) validade da capitalização mensal de juros; (
iii
) legitimidade da cobrança de tarifas e seguros contratados; e (
iv
) possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. A taxa de juros remuneratórios contratada (0,70% a.m.) é inferior à média de mercado vigente à época da contratação, não havendo comprovação de onerosidade excessiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ (Tema 234 e Súmula 382).

4. A capitalização de juros mensais é válida nos contratos firmados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada, hipótese verificada no caso concreto (REsp 973.827/RS e Súmulas 539 e 541/STJ).

5. As tarifas de avaliação, cadastro e registro foram devidamente especificadas, com comprovação da efetiva prestação dos serviços, estando em consonância com o entendimento firmado no Tema 958/STJ.

6. A contratação de seguro prestamista é exigência legal no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, nos termos do art. 5o, IV, da L. 9.514/1997, não configurando venda casada ou prática abusiva.

7. Ausente demonstração de ilegalidade ou abuso, inexiste direito à restituição em dobro, nos termos do art. 42,
p.u
., do CDC, tampouco razão para reforma da sentença.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação desprovido.

“1. Não se caracteriza como abusiva a pactuação de juros remuneratórios inferiores à média de mercado, mesmo que superiores a 12% ao ano.

2. É válida a capitalização mensal de juros em contratos bancários celebrados após 31.03.2000, desde que expressamente pactuada.

3. A cobrança de tarifas e seguros é lícita quando expressamente prevista, efetivamente prestado o serviço e ausente onerosidade excessiva.

4. A exigência de seguro prestamista em contrato de financiamento imobiliário não configura venda casada, tratando-se de imposição legal prevista na L. 9.514/1997.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42,
p.u
.; L. 9.514/1997, art. 5o, IV; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmulas 382, 539 e 541; STJ, Tema 234 e Tema 958; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti; STF, Súmula 596.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação

interposta por
GILBERTO PIRES
e
CRISTINE GRENZEL PIRES
em face da sentença proferida pela 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação revisional cumulada com consignação em pagamento n. 1005725-62.2024.8.11.0055
, proposta em desfavor do
BANCO INTER S.A.
, referente a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária n.o 202188858, do imóvel de matrícula no 6.031 registrado no 1o Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

A sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a validade do título de crédito firmado entre as partes, sem condenar os autores, ora apelantes, ao pagamento de verbas sucumbenciais, custas e despesas processuais.

Nas razões recursais, os apelantes alegam que o contrato em análise apresenta vícios de legalidade e manifesta desproporcionalidade econômica em desfavor da parte consumidora, notadamente em razão da incidência de juros remuneratórios acima da média de mercado, da capitalização de juros sem previsão contratual expressa, da cobrança de tarifas e seguros não contratados livre e conscientemente e da aplicação de encargos moratórios indevidos durante o período de adimplemento contratual. Tais circunstâncias, a seu ver, comprometem o equilíbrio contratual e justificam a intervenção judicial.

Nesse contexto, requerem a revisão judicial do contrato, com a supressão das cláusulas consideradas abusivas, especialmente aquelas que autorizam: (i) a capitalização de juros; (ii) a cobrança de encargos moratórios durante a normalidade contratual; e (iii) a imposição de tarifas administrativas e seguros não pactuados. Pleiteiam, ainda, a repetição do indébito, inclusive em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, com o abatimento proporcional do saldo devedor e o recalculo integral do contrato, com base em parâmetros que consideram justos e equilibrados.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença de primeiro grau, a fim de que sejam reconhecidas a nulidade das cláusulas impugnadas e a procedência dos pedidos formulados na exordial, inclusive quanto ao reconhecimento do direito à gratuidade da justiça, anteriormente indeferido, com base na alegada hipossuficiência econômica, supostamente demonstrada nos autos por meio de documentação.

Em contrarrazões (Id. 286645856), o recorrido defende a legalidade do contrato celebrado, sustentando que todas as cláusulas foram pactuadas livre e conscientemente, em conformidade com as normas legais e regulamentares, inexistindo vícios de consentimento ou abusividade. Assevera que a cobrança de juros, tarifas e seguros foi realizada nos termos das normas do Banco Central e da jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, inexistindo margem para a revisão contratual pretendida. Requer, ao final, a manutenção da sentença impugnada, com a condenação dos apelantes ao pagamento das verbas sucumbenciais.

Em conformidade com a norma insculpida no art. 178 do Código de Processo Civil, não se vislumbra hipótese que enseje a intervenção obrigatória do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
Apelação

interposta por
GILBERTO PIRES
e
CRISTINE GRENZEL PIRES
em face da sentença proferida pela 3a Vara Cível de Tangará da Serra/MT, nos autos da
ação revisional cumulada com consignação em pagamento n. 1005725-62.2024.8.11.0055
, proposta em desfavor do
BANCO INTER S.A.
, referente a cédula de crédito bancário com garantia de alienação fiduciária n.o 202188858, do imóvel de matrícula no 6.031 registrado no 1o Ofício do Registro Geral de Imóveis da Comarca de Tangará da Serra.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

A parte autora sustentou, na origem, a ocorrência de
abusividades contratuais
, com destaque para a inclusão indevida de tarifas
e seguros
, a cobrança de taxa de juros superior à contratada
, capitalizados
. Pleiteou a
revisão das cláusulas contratuais
, a
restituição em dobro
dos valores indevidamente cobrados e a readequação das parcelas mensais do financiamento
.

O apelante sustenta que tais cobranças foram incluídas de forma impositiva e sem a devida autonomia contratual, postulando, assim, a restituição dos valores, o recálculo das parcelas contratuais e o reconhecimento da abusividade da prática. Por outro lado, a instituição financeira defende a legalidade da contratação, aduzindo que os serviços foram prestados mediante adesão expressa e autônoma.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Extrai-se dos autos que
Cuida-se de
apelação cível
interposta por
Gilberto Pires e Cristine
Grenzel
Pires
contra sentença que julgou
improcedente
a
ação revisional cumulada com consignação em pagamento
, promovida em face do
Banco Inter S.A.
, por meio da qual pretendiam a modificação judicial de cláusulas contratuais consideradas abusivas, referentes a financiamento imobiliário firmado em 14 de outubro de 2021, no valor de R$ 520.168,10, com prazo de 180 meses e prestações mensais de R$ 6.200,77.

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

No caso concreto, o contrato foi celebrado livremente entre as partes, sendo o apelante devidamente informado das condições pactuadas, inclusive quanto ao custo efetivo total do empréstimo,
não restou demonstrada, de forma cabal, sua exorbitância em relação à média de mercado à época da contratação
, tampouco sua inidoneidade frente às práticas do mercado de crédito não consignado, notoriamente mais onerosas em razão do maior risco assumido pelo agente financeiro.

A taxa de juros remuneratórios convencionada no título de crédito é de
8,73
% ao
ano
e
0,70
% ao
mês

e o custo efetivo total (CET) de
13,40% ao ano:

O exame da controvérsia sub judice demanda pormenorizada análise quanto à caracterização de eventual abusividade na pactuação de juros remuneratórios em operação de natureza bancária, à luz dos parâmetros normativos e jurisprudenciais consolidados na ordem jurídica pátria.

No que se refere à alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, a sentença de primeiro grau concluiu, com acerto, pela
inexistência de violação aos limites médios praticados pelo mercado financeiro à época da contratação
.

Consta expressamente do julgado que a parte autora não logrou demonstrar que os encargos contratados superassem a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, tampouco que a discrepância apontada fosse significativa a ponto de configurar abusividade flagrante.

Ressalte-se que o resultado da consulta de valores juntado pelo Apelante no Id. 283643981 mostra-se inservível ao caso, uma vez que a data da contratação diverge da data da referida consulta.

Verifico que no site do Banco Central, que a operação, na época da contratação (14/10/2021) a taxa média do mercado era de 3,62% ao mês
h
https://calculojuridico.com.br/juros-
bacen
/
) como abaixo demonstrado:

Portanto
, a taxa dos juros remuneratórios fixados no contrato (0,70% ao mês) e, estão, dessa maneira, abaixo de a taxa média do mercado divulgada pelo BACEN – Banco Central – aplicada no período na modalidade contratada. Não merecendo nenhum reparo. Não havendo falar em abusividade como narrado na inicial. Não merecendo nenhum reparo. Improcedente o pleito da requerente nesse ponto.

Verifica-se que a taxa de juros aplicada é inferior ao limite estipulado pelo STJ, motivo pelo qual não se sustenta a alegação de abusividade. Ademais, a Súmula 382 do STJ é clara ao afirmar que "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade".

Assim, a simples divergência entre a taxa aplicada e a taxa média do mercado, sem que haja um excesso abusivo, não caracteriza irregularidade. Destarte, os recorrentes não trouxeram qualquer prova de que as taxas pactuadas superem a média de mercado ou que resultem em vantagem exagerada para a instituição financeira, limitando-se a alegar abusividade de forma genérica e sem comprovação concreta.
A propósito:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO VIA AUTOATENDIMENTO. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E INADIMPLEMENTO. DOCUMENTOS HÁBEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NAS TAXAS DE JUROS. SÚMULAS 247 E 382 DO STJ. JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA EM SEDE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO
.
A
s taxas de juros
contratadas não excedem os parâmetros legais nem ultrapassam o limite de
1,5
vez a média de mercado, afastando a configuração de abusividade. Aplicação da Súmula 382 do STJ.
A concessão da justiça gratuita em grau recursal é admitida quando demonstrada a hipossuficiência econômica mediante documentação idônea, com efeitos
ex

nunc.
IV
. Dispositivo e tese Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “São hábeis à propositura de ação monitória os documentos bancários que demonstram a contratação e inadimplemento de empréstimos, ainda que sem eficácia executiva. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura, por si só, abusividade, sendo admissível desde que em conformidade com os parâmetros de mercado. A justiça gratuita pode ser concedida em grau recursal mediante comprovação documental, com efeitos
ex
nunc.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 300, 355, 701; CC,
arts
. 406; CF/1988, art. 5o, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 247; STJ, Súmula 382; STF, Súmula 596; TJMT, Ap.
Cív
. no 1000700-15.2023.8.11.
0084.
(
N.U 1001086-96.2024.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/05/2025,
Publicado
no DJE 23/05/2025
- grifo nosso
)

“
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAL E MATERIAL – PARCIAL PROCEDÊNCIA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - PARCELAS MENSAIS DESCONTADAS EM FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDOR PÚBLICO AUTOR – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE PARCELA CALCULADA A TAXA DE JUROS SUPERIOR A CONTRATADA –- TEMA 234 DO STJ – TAXA MÉDIA APURADA PELO BACEN QUE NÃO CONSTITUI O TETO DO PERCENTUAL CONTRATÁVEL – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS QUE NÃO SUPLANTA EM 1,5 (UMA VEZ E MEIA) A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – VALOR DA PARCELA ALINHADO AO PERCENTUAL DA TAXA DO CET – CUSTO EFETIVO TOTAL – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER INDÉBITO A SER REPETIDO – AUSÊNCIA DE ILÍCITO CONTRATUAL – DANO MATERIAL E MORAL INEXISTENTES – AÇÃO IMPROCEDENTE – RECURSO DO BANCO PROVIDO – APELO DO AUTOR PREJUDICADO. Conquanto a taxa média de mercado apurada pelo BACEN para cada segmento de crédito constitua um referencial útil para a verificação da razoabilidade da taxa de juros contratada nos pactos análogos e contemporâneos, não significa que o referido parâmetro constitua um teto percentual a limitar o ajuste do encargo, para um tanto além ou um tanto aquém.
Segundo a jurisprudência pretoriana prevalente, somente haverá de se cogitar a possível abusividade da taxa de juros contratada quando essa se revela uma vez e meia, ou seja, 50% maior que a taxa média de mercado apurada e divulgada pelo BACEN para operações de mesma espécie, pactuada para o mesmo mês.
No momento de apuração do valor efetivo da prestação mensal a ser paga, a taxa percentual a ser considerada é a do CET – Custo Efetivo Total, que engloba, dentre outros encargos, o IOF – Imposto sobre Operações Financeiras, e não apenas a taxa dos juros remuneratórios. Se considerada a taxa percentual do CET – Custo Efetivo Total, o valor da parcela praticada ficar além da que poderia ser exigida, inexiste qualquer ilícito contratual a ensejar a repetição de indébito, ou mesmo a condenação da instituição financeira credora no pagamento de indenização, seja por dano material, seja por dano moral. (N.U 1001137-33.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022,
Publicado
no DJE 17/12/2022
- grifo nosso
).

É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa média constitui o melhor parâmetro para a elaboração de um juízo sobre abusividade.

Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo.

A análise da abusividade, portanto, apesar de ter a taxa média de mercado como parâmetro basilar, deve também levar em conta a avaliação de outros fatores envolvidos para a realização da operação de crédito, "de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato; o valor e o prazo do financiamento; as fontes de renda do cliente; as garantias ofertadas; a existência de prévio relacionamento do cliente com a instituição financeira; análise do perfil de risco de crédito do tomador; a forma de pagamento da operação, entre outros aspectos" (STJ,

REsp n. 1.821.182/RS
,
rel.a Min.a Maria Isabel Gallotti, j. em 23.6.2022).

Ademais, a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras. (
AgRg
no
AREsp
556.761/MS).

Denota-se que os juros remuneratórios pactuados para o período de normalidade, apresentam, apenas, um dos fatores que compõe o CET (Custo Efetivo Total), sendo certo que este incorpora os demais encargos e despesas incidentes na operação de crédito tais como tributo (IOF), tarifas, taxas e demais custos envolvidos.

Por este motivo, os juros remuneratórios pactuados podem ser distintos daqueles efetivamente cobrados, como é o caso dos autos, tendo estes observados o limite do CET informado na contratação. Assim, não há que falar em abusividade contratual.

No que concerne à capitalização dos juros, esta Câmara consolidou o entendimento da possibilidade de capitalização mensal para os contratos firmados após a edição da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de 31.3.2000, desde que expressamente pactuada.

Ademais
, p
or ocasião do julgamento do

REsp no 973.827-RS
, pela Ministra Maria Isabel Gallotti, o STJ consolidou, em sede de

recurso repetitivo, tese abstrata e de força vinculante no sentido de que

“
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
”

(STJ, 2a Seção, REsp no 973.827/RS - Rel. p/ Acórdão Min. MARIA ISABEL GALLOTTI, j. em 08/08/2012,
DJe
24/09/2012).

No que se refere à capitalização de juros em periodicidade inferior à anual, é assente na jurisprudência pátria que tal prática se mostra juridicamente admissível, desde que haja expressa estipulação contratual nesse sentido, em estrita observância ao entendimento consolidado nas Súmulas n.o 539 e 541 do Superior Tribunal de Justiça:

"Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170, 36/2001), desde que expressamente pactuada".

"Súmula n. 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".

Basta uma singela análise do item

“Taxa de Juros”

do título de crédito, para constatar que prevê expressamente a cobrança de juros remuneratórios
de

0
,70
%

ao mês

e

8
,73
% ao ano,

sendo esta última taxa superior ao duodécuplo da mensal, o que faz presumir a pactuação da capitalização de juros.
Além da expressa pactuação no título:

Nessa linha de raciocínio, destacam-se os seguintes julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - CONTRATO BANCÁRIO
- APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
- CAPITALIZAÇÃO - ABUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - TABELA PRICE SUBSTITUIÇÃO PELO MÉTODO GAUSS -
IMPOSSIBILIDADE
.-
Aplica-se o Código de Proteção e Defesa do Consumidor ao contrato bancário, pois o CDC abrange as atividades de natureza bancária, financeira e de crédito, nos termos do art. 3o § 2o do referido diploma legal. -
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, nos termos da MP n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada. - Inexiste qualquer parâmetro legal para afastar a cobrança do percentual dos juros pactuados e sua forma capitalizada, e consequentemente qualquer argumento plausível para sustentar a ilegalidade da aplicação da Tabela
Price
, sendo improcedente a sua substituição pelo método Gauss, que não é senão aplicação de juros simples, de forma linear, vinculando a correção monetária ao saldo devedor e as prestações
. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.043727-5/001, Relator (a): Des.(a) Domingos
Coelho ,
12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/05/2020, publicação da sumula em 01/06/2020) – grifo nosso”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PROPOSTA DE ADMISSÃO E DE ABERTURA DE CONTA DE DEPÓSITO E ADESÃO A PRODUTOS E SERVIÇOS – CARTÃO DE CRÉDITO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS E PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA AÇÃO - INCISO I DO §2o DO ART.700 DO CPC/15 – CONTRATO E FATURAS DE CARTÃO DE CRÉDITO - CÁLCULO DE EVOLUÇÃO DO DÉBITO – DÍVIDA E INADIMPLÊNCIA COMPROVADAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA No 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) – TARIFA DE ANUIDADE –DESBLOQUEIO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO – LEGALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2 - Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (
RESp.
1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).

3 -
Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP no 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (REsp 973827/RS).

4 - Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão desse encargo.

(...)

7 – Recurso
desprovido.-
(N.U 1002607-08.2023.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024,
Publicado
no DJE 20/11/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS – PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇAPOR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – DOCUMENTOS HÁBEIS À CONSTITUIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ADESÃO, EXTRATOS BANCÁRIOS E FATURA – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE REFERENTE AO CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DO CONTRATO DO CHEQUE ESPECIAL – EXCLUSÃO DA CAPITALIZAÇÃO E UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento no REsp no. 973.827-RS, reconhecendo a legalidade da capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos firmados após 31/03/2000 (MP 2.170-36/2001), desde que pactuada expressamente. A pactuação é presumida quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da taxa mensal. No caso concreto, a divergência entre as taxas confirma a pactuação, sendo devida a capitalização no contrato de cartão de crédito.

Os juros remuneratórios aplicados no contrato de cartão de crédito não ultrapassam a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, afastando-se a alegação de abusividade.

A ausência de contrato específico que demonstre a pactuação expressa dos juros para o cheque especial impede a aplicação da capitalização de juros.

Em conformidade com a Súmula 530 do STJ, deve ser aplicada a taxa média de mercado para operações da mesma espécie, apurando-se os valores devidos em liquidação de sentença.(N.U 1000316-66.2021.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024 – grifo nosso).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE JUSTIÇA GRATUITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que, nos autos de Ação Monitória, julgou procedente o pedido e constituiu de pleno direito o título executivo judicial, condenando a apelante ao pagamento de R$ 311.192,91, relativos a contrato de empréstimo inadimplido na modalidade "BB Crédito Automático", datado de 20/03/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(...)

6. A estipulação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não configura abusividade, consoante REsp 1.061.530/RS (tema repetitivo), sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva, o que não foi comprovado.

7.
A capitalização mensal de juros é válida desde que pactuada expressamente, e presume-se sua contratação quando a taxa anual de juros supera o duodécuplo da mensal, nos termos do REsp 973.827/RS.

(...)

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A concessão da justiça gratuita exige comprovação da hipossuficiência econômica quando a presunção legal é infirmada por elementos constantes nos autos.

É válida a cobrança de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, desde que não caracterizada abusividade concreta.

A capitalização mensal de juros é admitida nos contratos bancários celebrados após a MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada.

A contratação do seguro prestamista é válida quando expressa e não condiciona a liberação do crédito, afastando-se a configuração de venda casada”.
D
ispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 98, 99 e 700; CDC,
arts
. 3o, § 2o, e 51, § 1o; Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura); MP no 1.963-17/2000; MP no 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, REsp 973.827/RS, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, j. 12.12.2007; STJ,
AgInt
no
AREsp
1387536/MS, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 08.04.2019; TJMT, Apelação Cível no 1002607-08.2023.8.11.0025, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 13.11.2024; TJMT, RAC 1024922-16.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 12.03.2024.

(N.U 1000441-81.2024.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025 – grifo nosso)

Diante das fundamentações supra, convergimos com o entendimento explanado pelo juízo monocrático, concluindo pela ausência de abusividade nas taxas de juros remuneratórias praticadas no contrato
firmado.

Quanto
a cobranças das tarifas e taxas,
o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o
Tema 958
, em sede de recurso repetitivo (REsp 1.578.553/SP), firmou a seguinte tese:

“2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a
:

2.3.1.
abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado
; e a

2.3.2.
possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto
.”

No caso concreto, a instituição financeira acostou aos autos os documentos comprobatórios da prestação dos serviços e da regularidade da contratação. Ademais, os valores não extrapolam os limites ordinariamente praticados no mercado.

Tarifa de
Avaliação de
Bens Recebidos em Garantia

No que se refere à tarifa de avaliação do bem, constata-se que está prevista na cédula bancária expedida
e comprov
ado nos autos a prova do serviço
(laudo de avaliação do imóvel - Id. 286644924).

Não se evidencia que a cobrança tenha ocorrido de forma abusiva. Importa destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de admitir a cobrança dessa espécie de tarifa, desde que efetivamente prestado o serviço correspondente e haja cláusula contratual clara prevendo tal encargo, como verificado no caso concreto.

Acrescente-se, ademais, que, tratando-se de operação de financiamento para aquisição de veículo, o serviço de avaliação prévia do bem mostra-se não apenas legítimo, mas também necessário e útil à concretização do negócio jurídico, na medida em que permite à instituição financeira aferir o valor de mercado do objeto dado em garantia. Diante disso, revela-se incabível a alegação de abusividade ou ilegalidade na cobrança da referida tarifa, cuja funcionalidade está diretamente relacionada à mitigação dos riscos inerentes à atividade bancária e à proteção do crédito

Despesas de Registro da CBB

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 958 (REsp n. 1.578.553/SP), admite expressamente a legalidade da cobrança desta tarifa, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço. Na hipótese vertente,
a
cédula
foi registrada a margem da matrícula do imóvel como comprovado R-12 I
d. 286644925,
de forma que, a toda evidência, o serviço foi efetivamente prestado e por isso, é lícita a cobrança da tarifa para remunerá-lo.

Tarifa de Cadastro

Ressalta-se que a
tarifa de cadastro
encontra respaldo na
Súmula 566/STJ
e é válida a pactuação da tarifa de cadastro expressamente convencionada, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o contratante e a instituição financeira. Tese Paradigma. Recurso Especial no 1.251.331/RS e no 1.255.573/RS. Súmula 566 do STJ.

Se o contrato foi celebrado posteriormente à vigência da Resolução CMN 3.518⁄2007, conforme decidido no Recurso Especial repetitivo no 1.251.331-RS, são considerados devidos os valores cobrados a título de tarifa de cadastro, caso se trate de início de relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Inexistindo prova em contrário, a cobrança é devida. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TARIFAS DE CADASTRO, AVALIAÇÃO DO BEM E REGISTRO. SEGURO PRESTAMISTA. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação revisional de contrato, na qual o autor alegava cobrança abusiva de juros, tarifas indevidas e venda casada de seguro, condenando-o ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a taxa de juros aplicada pela instituição financeira diverge da pactuada, configurando abuso; (
ii
) analisar a legalidade da cobrança das tarifas administrativas impugnadas; e (
iii
) apurar se houve imposição ilegal de seguro na contratação do financiamento.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ entende que é permitida a cobrança das tarifas de cadastro, de avaliação e de registro.

4. No caso, restou demonstrada a realização dos serviços e a adequação dos valores cobrados aos praticados no mercado, afastando-se a tese de abusividade.

5. A contratação do seguro foi apresentada como facultativa ao consumidor, em proposta separada com cláusulas distintas, não havendo prova de que tenha sido imposta como condição para a efetivação do financiamento, afastando-se a alegação de venda casada.

IV. Dispositivo

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a cobrança das tarifas de cadastro, avaliação do bem e registro em contrato de cédula de crédito bancário, desde que demonstrada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

2. A contratação facultativa de seguro prestamista, mediante adesão voluntária e instrumento apartado, não caracteriza "venda casada".”

Dispositivos relevantes citados: STJ, REsp no 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, Tema 972.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
no 1.905.287/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/2/2022,
DJe
de 4/3/2022.

(N.U 1041843-16.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2025,
Publicado
no DJE 24/04/2025)

Portanto, ante a expressa pactuação, a prestação do serviço e a
ausência
de demonstração de onerosidade excessiva, a cobranças das tarifas é legal, mantenho a sentença objurgada nesse ponto.

Seguro Prestamista

A
jurisprudência consolidada pelo STJ no julgamento do Tema 972 (REsp n. 1.639.320/SP e 1.639.259/SP) é clara ao afirmar que a venda casada s
e

compulsoriedade na contratação do seguro com seguradora vinculada à instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

No caso em tela, tratando-se de imóvel, aplica-se a Lei 9.514/94 que dispõe acerca do Sistema
Financiamento Imobiliário e disciplina a alienação fiduciária de bens imóveis.
No art. 5o, da referida lei, é lícito a cobrança de seguro contra riscos de morte e invalidez permanente em contratos de financiamento imobiliário:

Art. 5o As operações de financiamento imobiliário em geral, no âmbito do SFI, serão livremente pactuadas pelas partes, observadas as seguintes condições essenciais:

I - reposição integral do valor emprestado e respectivo reajuste;

II - remuneração do capital emprestado às taxas convencionadas no contrato;

III - capitalização dos juros;

IV - contratação, pelos tomadores de financiamento, de seguros contra os riscos de morte e invalidez permanente.

Dessa forma, não se trata de liberalidade da instituição financeira ou de cláusula acessória sujeita à livre adesão pelo consumidor, mas de imposição legal vinculada à própria estrutura contratual do Sistema de Financiamento Imobiliário (SFI). Assim, não se vislumbra ilegalidade na exigência do seguro,
desde que o custo esteja adequadamente discriminado no contrato
e
não ultrapasse os parâmetros médios de mercado
, o que, no caso, não restou demonstrado como abusivo ou desproporcional pelos apelantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA - SISTEMA FINANCEIRO IMOBILIÁRIO - PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - REJEIÇÃO - PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA POR VÍCIO DE JULGAMENTO "CITRA PETITA" - ACOLHIMENTO - TEORIA DA CAUSA MADURA - APLICAÇÃO - MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS - TAXA EFETIVAMENTE COBRADA SUPERIOR À PREVISTA NO CONTRATO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - TARIFA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - LEGALIDADE - TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM - SERVIÇO NÃO COMPROVADO - ABUSIVIDADE -
SEGUROS POR MORTE E INVALIDEZ PERMANENTE - ART. 5o, IV, DA LEI 9.514/97 - OBRIGATORIEDADE
- SEGURO DE DANOS FÍSICOS AO IMÓVEL - VENDA CASADA - CONFIGURAÇÃO - ABUSIVIDADE. - (...)- É lícita a cobrança de tarifa por serviços administrativos em contratos de financiamento imobiliário, no valor mensal de R$25,00, conforme preveem as Resoluções 3.919/2010, 3.932/2010 e 4.676/2018 do Bacen - É ilegal a cobrança de tarifa de avaliação do bem se inexiste prova da efetiva prestação do serviço - N
os termos do
art
. 5o, IV, da Lei 9.514/97, em contrato de financiamento de imóvel no âmbito do Sistema Financeiro Imobiliário, é lícita a cobrança de seguro contra os riscos de morte e invalidez permanente em contratos de financiamento imobiliário
- Por sua vez, quanto ao seguro por danos ao imóvel, ante a ausência de previsão na Lei 9.514/97, configura venda casada a sua contratação obrigatória, conforme definido pelo STJ no REsp 1.639 .259-SP. (TJ-MG - Apelação Cível: 50043911920238130114, Relator.: Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto, Data de Julgamento: 07/02/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 15/02/2024
- grifo nosso
)

Não se verifica violação a normas de ordem pública, tampouco afronta aos princípios da boa-fé objetiva, transparência ou equilíbrio contratual. A pretensão revisional não encontra respaldo probatório suficiente que autorize a intervenção judicial para modificação das cláusulas livremente pactuadas.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios em 5% sobre o valor atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025